Tribunal: TJES
Processo: 0001748-71.2011.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001748-71.2011.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELOILSON TADEU COLOMBI
APELADO: COMERCIAL WGM INDUSTRIA DE RACAO ANIMAL LTDA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELOILSON TADEU COLOMBI
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES que rejeitou os embargos à execução em face de
COMERCIAL WGM INDÚSTRIA DE RAÇÃO ANIMAL LTDA
, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado,
ELOILSON TADEU COLOMBI
aduz, em síntese, que

há conexão entre o feito originário e o processo tombado sob o nº 0906954-88.2009.8.08.0045 e, portanto, os processos deveriam ser decididos de forma simultânea, abarcando toda a matéria dos embargos. Outrossim, pugna pela nulidade da intimação de fls. 166-167, uma vez que o despacho publicado no diário não teria indicado o ato a ser praticado pelo embargante. No mérito, aduz que “as sementes entregues na segunda e terceira compra não germinaram como bem afirmado na inicial e na liminar”, ao passo que teria comprovado que as sementes não atendiam aos padrões legais para serem comercializadas.

Contrarrazões de
COMERCIAL WGM INDÚSTRIA DE RAÇÃO ANIMAL LTDA
no ID nº 4235621, p. 401-415, do arquivo digital.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELOILSON TADEU COLOMBI
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES que rejeitou os embargos à execução em face de
COMERCIAL WGM INDÚSTRIA DE RAÇÃO ANIMAL LTDA
, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Encontram-se presentes os requisitos para o conhecimento dos presentes Recursos.

Na origem, trata-se de embargos à execução propostos pelo ora Apelante em face de
COMERCIAL W.G.M DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA
pugnando pela declaração de nulidade da execução e a condenação da embargada em perdas e danos, lucros cessantes e danos morais no valor de R$ 100.000,00.

O Embargante/Apelante sustentou, na sua peça preambular, que (a) adquiriu da embargada 220 sacos de sementes de capim “braquiária brizantha” pelo preço de 48,00, dividido em 04 lotes, sendo 60 sacos no primeiro; 80 no segundo; 60 no terceiro e 20 no quarto; (b) realizou o plantio com todo cuidado, usou uma quantidade de sementes quase sete vezes superior ao recomendado, para que a formação fosse homogênea e rápida, porém o 2º e 3º lote não tiveram germinação; (c) constou em laudo técnico apresentado com a inicial que a recomendação é para utilização de 14kg da referida semente por hectare, considerando que foram gastos 2.800kg de sementes em 29.3508 hectares, concluímos que o proprietário utilizou 94,4kg de sementes por hectares, portanto, 6,7 vezes o recomendável e ainda assim, não houve germinação considerável; (d) foi surpreendido com negativa de crédito bancário face aos protestos realizados pela embargada, sem ao menos providenciar a publicação da notificação de protesto; (e) como as sementes não germinaram o suposto débito é inexigível, pois a mercadoria foi entregue com defeito, incidindo assim, as regras do código do consumidor; (f) teve um prejuízo no valor de R$ 41.956,08, além de dano moral.

Inicialmente, a presente ação foi proposta na Comarca de Nova Venécia, tendo aquele juízo proferido decisão determinando a remessa os autos para a Comarca de São Gabriel da Palha, reconhecendo a relação de consumo existente no feito, nos seguintes termos:

No caso dos autos, verifica-se claramente que se trata de uma relação de consumo, pelo que trata-se de competência absoluta, a qual pode ser declinada de ofício, inclusive com o afastamento da Súmula nº 33 do STJ. Em sentido análogo: TJ-ES; AI 0902318-15.2012.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 27/08/2012; DJES 05/09/2012.

Ademais, o próprio executado/embargante afirmou que ingressou na vizinha Comarca de São Gabriel da Palha, local de sua residência, em 07/10/2009, com uma ação de indenização c/c sustação de protesto em desfavor da exequente/embargada, relativamente aos mesmos títulos juntados à ação de execução, tendo sido deferido liminarmente por aquele Juízo a suspensão dos mencionados títulos (fls. 71), pelo que afirmou que é o Juízo de São Gabriel da Palha prevento para análise das presentes demandas.

Nesta linha, concluo que o deslocamento do presente feito para o domicílio do executado/embargante é deveras favorável ao consumidor, notadamente em razão dos argumentos esposados às fls. 02/03 e 148/150 (prevenção).

No mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. I. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta, afastando, dessa forma, a aplicação da Súmula nº 33 do STJ. (...)". (TJ-MG; AGIN 1.0024.12.068131-7/001; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 30/10/2012; DJEMG 06/11/2012)

E ainda:

"ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. Embora o meio processual adequado para a arguição da incompetência relativa seja a exceção, deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas e decidida a questão, quando a matéria é questionada em preliminar da contestação e não se verifica prejuízo à parte adversa, conforme recomenda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.(...)". (TJ-MG; APCV 1.0145.10.045901-8/001; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 25/10/2012; DJEMG 31/10/2012)

Forte em tais razões, determino que os autos sejam remetidos para a Comarca de São Gabriel da Palha/ES, para o seu regular prosseguimento, dando-se baixa no sistema com as cautelas de praxe.

Seguindo o
iter
procedimental e após ter sido distribuída perante a 1ª Vara de São Gabriel da Palha, sobreveio sentença rejeitando os embargos à execução. Destaco o seguinte trecho do
decisum
objurgado:

Pretende o embargante, além da nulidade da execução, o recebimento de indenizações em virtude de não germinação de sementes adquiridas junto à embargada.

Em contrapartida, diz a embargada que não há nos autos comprovação da causa da suposta não germinação das sementes.

Para a comprovação da compra das sementes o embargante apresentou cópias de notas fiscais, a fls. 31/38, que totalizam a quantia de 160 sacos de sementes de “brachiaria brizantha”, tendo apresentado nota repetida, não comprovando a quantia alegada na inicial, que seria de 220 sacos de sementes, mas tão só de 160 sacos.

Foram apresentadas a fls. 119/122, cópias dos instrumentos de protesto, referentes às duplicatas de vendas de mercadorias por indicação, tendo como sacado o embargante e cedente, o embargado.

Foi certificado pela Tabeliã do Cartório de Protestos de Títulos e Letras que intimou o devedor através do edital afixado na serventia, conforme artigo 15 da Lei 9.492/97.

Ao fazer a compra, foi dado o endereço da zona rural, onde não reside o adquirente, fato que inviabilizou a notificação pessoal.

Assim, comprovado está que o embargante/devedor foi notificado para pagamento do débito, antes da efetivação dos protestos.

A certidão do tabelião do protesto é dotada de fé pública, que só se desconstitui por prova cabal em sentido contrário, o que não há nos autos.

Apresentou ainda o embargante, a fls. 43/45, cópia de relatório técnico de vistoria, realizado em 10 de agosto de 2009, subscrito por engenheira agrônoma, constando que: nas áreas não germinadas ficou constatado que o meio de plantio e a forma de trato são idênticas/similares às das áreas germinadas e, na forma apropriada para a variedade escolhida; que a ausência de germinação não se deve ao ataque de formigas ou outras pragas, visto que todas as áreas são contíguas e necessariamente teriam que apresentar o mesmo problema, se houvesse; a ausência de germinação se deu de forma quadrangular, seguindo carreiras de plantio específicas e sequencias.

Contudo, o referido relatório foi confeccionado unilateralmente, não tendo o mesmo valor probatório que a prova produzida mediante contraditório.

Ademais, a agrônoma incorreu em erros de cálculo induzida pelo mesmo equívoco acerca da quantidade de sacos de sementes e número de lotes plantados.

Lado outro, o laudo sequer menciona as condições climáticas por ocasião dos plantios, deixando incerteza quanto à causa da suposta não germinação.

Pois bem, verifico que não há provas contundentes a ensejar o acolhimento do pedido, diante da não comprovação do vício do produto.

Diante do exposto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, rejeito os embargos à execução.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais, bem como os honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado,
ELOILSON TADEU COLOMBI
aduz, em síntese, que

há conexão entre o feito originário e o processo tombado sob o nº 0906954-88.2009.8.08.0045 e, portanto, os processos deveriam ser decididos de forma simultânea, abarcando toda a matéria dos embargos. Outrossim, pugna pela nulidade da intimação de fls. 166-167, uma vez que o despacho publicado no diário não teria indicado o ato a ser praticado pelo embargante. No mérito, aduz que “as sementes entregues na segunda e terceira compra não germinaram como bem afirmado na inicial e na liminar”, ao passo que teria comprovado que as sementes não atendiam aos padrões legais para serem comercializadas.

Pois bem.

Em relação à arguição de conexão, convém explicitar que, no caso dos autos, esta não se verifica, eis que o Devedor, ora apelante, pretende a suspensão da execução de título extrajudicial, em razão da tramitação de ação indenizatória, sob a alegação da existência do dito instituto entre as referidas ações.

A conexão é uma causa de modificação da competência relativa, em decorrência da relação de semelhança entre os elementos de demandas distintas que, originariamente, tramitam em separado. A finalidade do instituto processual é evitar conflito entre julgamentos e, por isso, determina-se a reunião dos processos para decisão pelo mesmo juízo.

O artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

Fredie Didier Júnior explica que "a conexão é fato jurídico processual que normalmente produz o efeito jurídico de determinar a modificação da competência relativa, de modo que um único juízo tenha competência para processar e julgar todas as causas conexas. [...] A conexão, para o fim de modificação da competência, tem por objetivo promover a eficiência processual (já que semelhantes, é bem possível que a atividade processual de uma causa sirva à outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias" (Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 273-274).

Por sua vez, Daniel Amorim Assumpção Neves pontua que "É lição muito próxima de parcela da doutrina que entendia ser obrigatória a reunião, desde que se verificasse a efetiva realização dos objetivos traçados por tal fenômeno processual, em especial a economia processual. [...] Há diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça que afirmam expressamente existir um verdadeiro juízo de conveniência baseado em juízo de discricionariedade na reunião de ações conexas no caso concreto. Essa facultatividade de reunião de ações conexas está inclusive sumulada quando a conexão se der entre execuções fiscais propostas contra o mesmo devedor" (Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodvim, 2018, p. 271).

Como se vê, a reunião de demandas conexas exige a
verificação do risco de prolação de decisões conflitantes
e do
grau de influência da resolução de questões em determinada demanda sobre a outra
, tendo em vista ser essa a finalidade do instituto processual.

De igual modo, a suspensão por prejudicialidade externa também exige que o objeto da controvérsia na ação pretérita tenha o condão de atingir a o exame de mérito da ação à qual estaria atrelada.

Com efeito, a norma do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil dispõe que: Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

A respeito da prejudicialidade externa, oportuno destacar o magistério de Fredie Didier Júnior:

Considera-se questão prejudicial aquela de cuja solução dependerá não a possibilidade nem a forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas o teor mesmo desse pronunciamento. A segunda questão depende da primeira não no seu ser, mas no seu modo de ser. A questão prejudicial funciona como uma espécie de placa de trânsito, que determina para onde o motorista (juiz) deve seguir. Costuma-se dizer que as questões prejudiciais podem ser objeto de um processo autônomo. São exemplos de questões prejudiciais: a) a validade do contrato na demanda em que se pretende a sua execução; b) a filiação, na demanda por alimentos; c) inconstitucionalidade de lei, na demanda em que se pretenda à repetição do indébito etc. (Curso de direito processual civil. Vol. 1. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 450)

Em complemento Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero explicam que "a questão prejudicial é uma questão prévia cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada"(Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 430).

No presente caso, verifica-se que a ação de execução de título extrajudicial está amparada em duplicatas mercantis, sendo que pelo embargos à execução, os devedores visam à desconstituição do processo executivo por falta de certeza, exigibilidade, iliquidez das cártulas, invalidade da cobrança em relação aos fiadores ou, subsidiariamente, a revisão do contrato que originou as duplicatas, com a adequação dos valores e exclusão das quantias pagas.

Logo, não há qualquer prejudicialidade entre as demandas, de modo que a execução e os embargos não sofrerão qualquer influência pela sentença que será prolatada naqueles autos.

Desse modo, inexistindo risco de decisões conflitantes, não há se falar em necessidade de reunião dos processos, tampouco suspensão por prejudicialidade externa.

Nesse jaez, destaco os seguintes arestos:

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – AUSENTE RELAÇÃO JURÍDICA - PREVENÇÃO – Recurso de apelação distribuído a este Relator, sob o fundamento de existência de prevenção, por julgamento de recurso de apelação anterior – Hipótese, contudo, em que inexiste a alegada prevenção – Não caracterizados os requisitos necessários para a configuração de conexão – Ações que não ostentam as mesmas partes e nem são fundadas na mesma relação jurídica - Prevenção afastada – Afastada a incidência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Precedentes - Recurso não conhecido, determinando-se a sua livre redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II." (TJ-SP - AC: 10948450820178260100 SP 1094845-08.2017.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/06/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULAR OPERAÇÃO DE FACTORING. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELA FATURIZADORA. REGULARIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA SOBRE OUTRA DUPLICATA ENTRE A DEVEDORA EXECUTADA E A CEDENTE (FATURIZADORA). AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS. A agravante (exequente) interpôs o presente agravo de instrumento para combater a decisão de primeiro grau de determinou a suspensão da ação de execução até o desfecho do processo nº 1002268-89.2020.8.26.0428. Ausência de conexão ou de relação de prejudicialidade entre as ações. Elementos completamente distintos. De um lado, na ação de execução, busca-se o recebimento do crédito constante nas duplicatas de nº 812-1/1, 820-1/1 e 832 sacadas pela TANSLAC LOGÍSTICA em desfavor da DAYSTAR TECONOLOGIA LTDA. E de outro lado, na ação declaratória cumulada com pedido de indenização, processo nº 1002268-89.2020.8.26.0428, figurando-se como autora DAYSTAR TECNOLOGIA LTDA e ré TANSLAC LOGÍSTICA, pela suposta perda das mercadorias por esta, a partir dos conhecimentos de transportes de n. 819 e 821 datados de 12 e 13 de fevereiro de 2020 (duplicatas nº 819 e 821, fls. 36/37). E a própria devedora reconheceu que essa segunda ação dizia respeito a fretes distintos das duplicatas executadas. Ou seja, não havia motivo para suspensão da execução, até porque a operação de factoring e cessão dos créditos revelou-se regular e adequada. Ausência de pressupostos, seja para suspensão do processo, seja para se cogitar uma futura compensação. Se bem sucedida aquela ação de indenização, não haverá espaço para compensação, porque a credora deixou de ser a sacadora, diante da cessão do crédito operado pela faturização. A executada foi informada da cessão realizada, conforme os e-mails e notificações juntados aos autos (fls. 55. 63, 65, 69/70, 72 e 79/80), de modo que não pode agora ilidir o pagamento dos títulos sob a alegação de compensação. A agravante é cessionária de boa-fé. Rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, que apenas tratou dos temas analisados e afastados nesta decisão. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22732528620218260000 SP 2273252-86.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 20/09/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2022)

Não obstante, em que pese a alegação do apelante de que o Juízo da Comarca de Nova Venécia tenha acatado a suposta prevenção, pontuo que o Magistrado
não reconheceu prevenção, mas sim a existência de relação de consumo, remetendo o feito para a Comarca de São Gabriel da Palha, domicílio do autor.
O Juiz Singular da Comarca de Nova Venécia apenas pontuou que “o próprio executado/embargante afirmou que ingressou na vizinha Comarca de São Gabriel da Palha, local de sua residência, em 07/10/2009, com uma ação de indenização c/c sustação de protesto em desfavor da exequente/embargada, relativamente aos mesmos títulos juntados à ação de execução”, mas sem identificar qualquer hipótese de prevenção.

Quanto à alegação de nulidade da intimação de fl. 165 (p. 327 do arquivo digital), pontuo que, ao contrário do que alega o ora apelante, não houve publicação incompleta, uma vez que pelo simples cotejo do inteiro teor do despacho é possível extrair que o conteúdo fora inteiramente reproduzido no diário, não sofrendo qualquer prejuízo.

Especificamente em relação ao mérito, como observou o juízo a quo, as provas produzidas não são suficientes para comprovar o pretendido.

Isso porque não consta qualquer deliberação da parte contrária, consubstanciando os documentos em produção unilateral.

Deste modo, não há falar em venda de produto deficiente ou diverso do contratado, tampouco em exceção de contrato não cumprido, ante a fragilidade das alegações sustentadas pelo autor, devendo permanecer hígida a avença pactuada, representada pelas cártulas emitidas.

Portanto, no caso em testilha, a demanda deve ser julgada improcedente, ante a ausência de prova de os danos terem sido causados por culpa exclusiva da parte requerida, razão pela qual não há como serem inexigíveis as duplicatas que embasam a execução, em apenso, porquanto o autor não se desincumbiu do ônus processual insculpido no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a ele competia demonstrar, através de prova plena e robusta, os fatos declinados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ELOILSON TADEU COLOMBI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO INCOMPLETA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEMENTES IMPRÓPRIAS PARA O USO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO UNILATERALMENTE PELA PARTE EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
no caso dos autos, não se verifica a ocorrência de prevenção, eis que o Devedor, ora apelante, pretende a suspensão da execução de título extrajudicial, em razão da tramitação de ação indenizatória, sob a alegação da existência do dito instituto entre as referidas ações.

2)
A conexão é uma causa de modificação da competência relativa, em decorrência da relação de semelhança entre os elementos de demandas distintas que, originariamente, tramitam em separado. A finalidade do instituto processual é evitar conflito entre julgamentos e, por isso, determina-se a reunião dos processos para decisão pelo mesmo juízo. O artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

3)
A reunião de demandas conexas exige a verificação do risco de prolação de decisões conflitantes e do grau de influência da resolução de questões em determinada demanda sobre a outra, tendo em vista ser essa a finalidade do instituto processual.
In casu,
a ação de execução de título extrajudicial está amparada em duplicatas mercantis, sendo que pelo embargos à execução, os devedores visam à desconstituição do processo executivo por falta de certeza, exigibilidade, iliquidez das cártulas, invalidade da cobrança em relação aos fiadores ou, subsidiariamente, a revisão do contrato que originou as duplicatas, com a adequação dos valores e exclusão das quantias pagas.

4)
Em que pese a alegação do apelante de que o Juízo da Comarca de Nova Venécia tenha acatado a suposta prevenção, o Magistrado não reconheceu prevenção, mas sim a existência de relação de consumo, remetendo o feito para a Comarca de São Gabriel da Palha, domicílio do autor.

5)
Quanto à alegação de nulidade da intimação, verifica-se, pelo simples cotejo do inteiro teor do despacho que, ao contrário do que alega o ora apelante, não houve publicação incompleta, ao passo que o conteúdo fora inteiramente reproduzido no diário, sem qualquer prejuízo.

6)
Especificamente em relação ao mérito, como observou o juízo a quo, as provas produzidas não são suficientes para comprovar o pretendido.

7)
Não há falar em venda de produto deficiente ou diverso do contratado, tampouco em exceção de contrato não cumprido, ante a fragilidade das alegações sustentadas pelo autor, devendo permanecer hígida a avença pactuada, representada pelas cártulas emitidas.

8)
A demanda deve ser julgada improcedente, ante a ausência de prova de os danos terem sido causados por culpa exclusiva da parte requerida, razão pela qual não há como serem inexigíveis as duplicatas que embasam a execução, em apenso, porquanto o autor não se desincumbiu do ônus processual insculpido no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a ele competia demonstrar, através de prova plena e robusta, os fatos declinados na inicial.

9)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.